Tribunal: CARF
Processo: 10983.902533/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902533/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.504 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
A ANGELONI CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 05/10) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável pagamento indevido/a maior de CSLL realizado em 31/08/2004.
Referida PER/DCOMP recebeu o no 05199.02075.300904.1.3.04-5803.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902533/2008-21
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902533/2008-21

A Delegacia da Receita Federal de Florianópolis – DRF/FNS, através do despacho
decisório de e-fls. 04, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar a
compensação declarada.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 02/03 através do qual alega, em
apertadíssima síntese:
1) que, em se examinando a DCTF apresentada, relativa ao mês de julho de
2004, constata-se a indicação incorreta do valor do débito, a título de
Contribuição Social s/ Lucro Líquido, código 2484-1;
2) que, segundo comprova a Ficha 16 da DIPJ, a CSLL a pagar, relativa ao mês
de julho de 2004, o valor correto importou em R$ 423.504,66;
3) que, para comprovar a exatidão do valor da base de cálculo da Contribuição
Social s/Lucro Líquido, foram juntados: (i) o balancete do mês de julho de
2004, apontando o lucro líquido contábil de R$ 22.787.659,13; (ii) relação das
despesas não dedutíveis escrituradas no LALUR, que foram adicionadas ao
lucro líquido contábil para compor a base de cálculo da CSLL, no importe de
R$ 68.033,69;
4) que efetivamente existia o crédito de R$ 36.535,35, utilizado para
compensar com o saldo da CSLL a pagar relativa ao mês de agosto de 2004.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o acórdão no 12-70.241 – 8a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória,
da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que não restou comprovado que o pagamento de CSLL foi efetuado
indevidamente ou a maior, conclui-se que tal pagamento não constitui direito
creditório passível de restituição ou compensação, não devendo ser
homologada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 181/192. Em seu recurso, a Contribuinte repete os argumentos já expendidos quando da
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902533/2008-21

manifestação de inconformidade, adicionando o argumento de que efetuou a retificação da
DCTF, o que efetivamente ocorreu após a edição do despacho decisório e da apresentação da
própria manifestação de inconformidade (v. e-fls. 247/252).
Nesse sentido, aduz que a retificação da DCTF após a edição do despacho
decisório não poderia ser óbice ao aproveitamento do crédito pela Recorrente, o que implicaria
no enriquecimento ilícito da União Federal. Recorre também aos princípios da verdade material,
da eficiência, lealdade e boa-fé.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório e podemos confirmar na leitura do recurso voluntário, a
Recorrente centrou suas razões na apresentação da DCTF retificadora, deixando a entender que o
acórdão recorrido teria negado provimento à sua irresignação quanto ao despacho decisório tão
somente na falta de apresentação do referido documento.
Antes de mais nada, não há nenhuma linha sequer na manifestação de
inconformidade acerca da apresentação da DCTF retificadora, mesmo porque referido
documento foi apresentado tão somente após a sua propositura, em 22/10/2009. (v. e-fls. 247).
Assim, a DRJ/RJO não tinha ciência da apresentação da DCTF retificadora.
Mas, a decisão recorrida não se pautou apenas na existência/inexistência da DCTF
retificadora, senão vejamos alguns trechos que extraí da mesma:
Impende esclarecer a declaração de débito em DCTF é confissão de dívida.
Neste sentido, infere-se que Despacho Decisório foi proferido corretamente, já
que o valor total do Darf de R$ 460.040,01 estava integralmente utilizado com o
débito confessado em DCTF, no valor de R$ 460.040,01. Portanto, não havia
crédito disponível para a compensação efetuada pelo interessado.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade
material, se foram apresentados documentos hábeis que comprovem ter
havido equívoco na informação constante da DCTF, tal fato não pode ser
ignorado. Portanto, tudo é uma questão de prova, cujo ônus de produção é
do interessado (art. 333, I, do Código de Processo Civil -CPC).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902533/2008-21

O balancete sintético de julho de 2004, data vênia, não é documento hábil a
comprovar o débito de CSLL do período. Dependendo do detalhamento das
informações, poderia até se saber o valor da CSLL analisando o lançamento da
contrapartida (CSLL a recolher). Mas, estranhamente, tal conta está zerada no
balancete (fl. 15).
Com relação às despesas não dedutíveis escrituradas no LALUR, que foram
adicionadas ao lucro líquido contábil para compor a base de cálculo da CSLL,
no importe de R$ 68.033,69, tampouco se compreende como poderiam
comprovar o débito de CSLL declarado em DCTF.
No que tange a DIPJ, esclarece-se que os débitos nela informados não estão
declarados e nem confessados, já que a DIPJ é meramente informativa. A seguir
cita-se ementa de acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes extraído da
Solução de Consulta Interna da Cosit no 48/2008.
“Acórdão no 11-22766 de 20 de Junho de 2008
DIPJ. CONFISSÃO. A DIPJ tem caráter meramente informativo, não
constituindo instrumento de confissão de dívida. Ano-calendário: 01/01/2002 a
31/12/2002”
A própria conclusão da referida Solução de Consulta Interna da Cosit no
48/2008 responde que a DIPJ tem caráter informativo e que tal documento não
está enumerado como típico de confissão de dívida, para efeito de inscrição do
saldo a pagar em Dívida Ativa, pelo art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, e § 4o do
art. 1o da IN RFB no 767, de 2007, nem por outro ato normativo.
Esclarece-se que o instrumento hábil para declarar (confessar) débito de IRPJ é
a DCTF. Neste sentido, cita-se o art. 1o da IN SRF no 77, de 1998.
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando
não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União. (Redação dada pela IN SRF no 14/00, de 14/02/2000)”.
(grifei)
Portanto, a documentação juntada pelo interessado não foi hábil a comprovar
erro no preenchimento da DCTF. Neste diapasão, uma vez que o direito crédito
pleiteado originou-se do Darf, no valor de R$ 460.040,01, o qual estava
integralmente utilizado com o débito confessado em DCTF, no valor de R$
460.040,01, inexiste direito creditório, como alega o interessado.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para negar
provimento à manifestação de inconformidade, não reconhecer o direito
creditório e não homologar a compensação.
Vejam que a decisão recorrida inicia sua fundamentação reconhecendo que, por
força do princípio da verdade material, se houvessem nos autos documento hábeis a comprovar o
erro cometido no preenchimento da DCTF, tais informações não poderiam ser ignoradas,
ressaltando que “tudo é uma questão de prova”.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.504 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902533/2008-21

Em seguida, o acórdão recorrido discorre sobre as provas juntadas aos autos, mais
especificamente sobre o balancete e a relação de despesas que comporiam adições na
escrituração do LALUR. Em relação ao balancete, assentou a decisão recorrida que o mesmo não
foi capaz de comprovar o débito de CSLL no respectivo período de apuração. Já em relação às
despesas que teriam sido adicionadas ao LALUR, concluiu que não serviriam para comprovar o
débito de CSLL declarado em DCTF.
Com relação à DIPJ do respectivo ano calendário, a decisão recorrida aduziu ser
documento meramente informativo, não servindo de confissão de dívida dos tributos nela
declarados.
E conclui de forma peremptória: “Portanto, a documentação juntada pelo
interessado não foi hábil a comprovar erro no preenchimento da DCTF”.
Ou seja, a decisão recorrida fundamentou sua conclusão no fato de inexistirem
provas cabais nos autos acerca do erro cometido no preenchimento da DCTF, não dando o peso
que a Recorrente quer fazer crer a este julgador em relação à não apresentação da retificadora da
respectiva declaração. O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, preferindo tangenciar o tema e se ater à questão da suposta
ausência da DCTF retificadora.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade de
comprovar o erro cometido na apuração da CSLL com a apresentação dos registros contábeis e
fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o motivo que teria
levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o pedido de restituição e não homologar as
compensações declaradas.
Por todo o exposto, mantenho integralmente, por seus próprios fundamentos, o
decidido no acórdão a quo e nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital